Tribunal: TJSP
Processo: 1065860-95.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1065860-
95.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICROWARE
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA, é apelado DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA
QUÍMICA LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso por V. U., declarará voto
convergente o 2o juiz.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1065860-95.2018.8.26.0002
8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro (processo no 1065860-
95.2018.8.26.0002)
Apelante: Microware Tecnologia de Informação Ltda.
Apelada: Diversey Brasil Indústria Química Ltda.
Juíza de 1o Grau: Cláudia Longobardi Campana
Voto no 30638.
- Prestação de serviços - Ação de cobrança - Contrato com
cláusula de eleição de foro, prevendo que eventuais conflitos
dele resultantes deveriam ser dirimidos por juízo estrangeiro -
Processo extinto, sem resolução de mérito, com base no artigo
485, IV, do Código de Processo Civil - Sentença mantida -
Fixação de honorários para a fase recursal - Apelo não provido.
Insurge-se a autora, em ação de cobrança, contra
sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
IV, do Código de Processo Civil, e a condenou ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios de sucumbência de R$5.000,00 (fls. 395/397).
Sustenta que: a) a cláusula de eleição de foro inserida no
contrato primitivo (“Master Services Agreement”) não é aplicável a este processo,
porque o valor exigido pela autora não decorre dele, mas de novo ajuste celebrado entre
as partes, “justamente para liberar a apelada da obrigação contida no contrato primitivo, que proibia a
contratação de colaborador da apelante” (fl. 412); b) o novo ajuste não pode ser classificado
como contrato internacional, pois foi “celebrado entre empresas brasileiras e com domicílio no
Brasil, para dirimir negócio jurídico havido em território nacional”, o que afasta a incidência do artigo
25 do Código de Processo Civil; c) o contrato principal vedava expressamente a
contratação de colaboradores da apelante pela apelada; d) o novo contrato consistiu em
negócio jurídico autônomo, que não se sujeita às regras gerais estabelecidas no
“contrato master”, dentre as quais a cláusula de eleição de foro; e e) a sentença deve
ser anulada, para que o processo retome seu curso, em 1o Grau de jurisdição.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta dos autos que a autora foi contratada pela ré,
empresa multinacional fabricante de produtos de limpeza, sediada nos Estados
Unidos, em 21.07.2009, para prestar serviços e executar projetos de informática e
comunicação, em âmbito mundial, conforme o “contrato master” de fls. 16/31
(traduzido nas fls. 111/123).
O contrato previu que os serviços e projetos que viriam a
ser executados pela autora seriam regidos por “declarações de trabalho”
complementares ao contrato principal (cláusula 2a, letra “a”, fl. 111), que nenhuma das
partes poderia contratar colaboradores da outra, até um ano após a rescisão do contrato
(cláusula 3a, letra “e”, fl. 112), e que eventuais conflitos decorrentes do contrato e do
“relacionamento das partes” deveriam ser dirimidos, com exclusividade, pelas “varas
estaduais ou federais” do Condado de Racine, localizado no estado de Wisconsin, nos
Estados Unidos (cláusula 19, letra “e”, fl. 121).
Com a inicial, veio aos autos “declaração de trabalho”
que disciplinou serviços prestados pela autora à ré na cidade de São Paulo, a partir de
maio de 2013 (fls. 32/39, traduzidas nas fls. 141/147).
A petição inicial narra que tais serviços foram prestados
regularmente até dezembro de 2017, quando, então, a ré optou por rescindir a avença
e contratar diretamente funcionário da autora.
Em vista do disposto na cláusula 3a, letra “e”, do
“contrato master”, as partes firmaram acordo, pelo qual a ré se obrigou a pagar
R$109.535,40 à autora, “como contrapartida para liberação da cláusula de não-contratação de
colaboradores acima mencionada, de modo a possibilitar a contratação de seu ex-funcionário” (fl. 3).
A ação foi ajuizada, em dezembro de 2018, porque a
autora alega que o acordo não foi cumprido (fl. 5).
A ré contestou (fls. 200/221), arguindo, dentre outras
coisas, a incompetência da Justiça brasileira para o julgamento do processo, o que foi
acolhido pela sentença.
O contrato internacional de fls. 16/31, que instruiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial e com base no qual a ação foi proposta, previu que eventuais conflitos
decorrentes da sua execução e do relacionamento entre as partes deveriam ser
dirimidos, com exclusividade, por juízo estrangeiro.
Assim, aplica-se ao caso em exame a regra do artigo 25,
caput, do Código de Processo Civil: “Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento
e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato
internacional, arguida pelo réu na contestação”.
A tese da ré não prospera, porque o acordo mencionado
nos autos, que não foi suscitado como fundamento da demanda, não é novo contrato,
desvinculado do “contrato master”, este sim objeto da inicial, mas alteração de cláusula
do contrato primitivo, pactuada por e-mail entre prepostos da autora e da ré (braço da
multinacional americana no Brasil), que flexibilizou a regra da cláusula 3a, letra “e”, do
instrumento de fls. 16/31, para permitir a admissão de ex-funcionário da autora, pela ré,
menos de um ano após o término da relação jurídica entre as partes, tudo mediante
pagamento de quantia em dinheiro (fls. 50/96 e 173/181).
Se a competência para julgamento do processo é mesmo
de juízo estrangeiro, a sentença deu solução adequada ao caso.
Diante do exposto, elevo os honorários devidos aos
advogados da ré, para R$6.000,00, por força do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, e nego provimento ao recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1065860-95.2018.8.26.0002 – 8a Vara Cível F. R. Sto. Amaro (Capital)
Voto no 17.140
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE.
Acompanho a douta Relatora, mas por fundamentos em parte
diversos.
Com efeito, a r. sentença tomou por base, para a extinção do
processo sem apreciação do mérito, cláusula de eleição de jurisdição estrangeira
constante no instrumento contratual de fls. 16/31, traduzido a fls. 111/123 dos autos;
consiste referido documento em contrato de prestação de serviços Master, celebrado em
21 de julho de 2009, envolvendo a autora Microware e pessoa jurídica estrangeira,
Johnson Diversey, Inc, no qual ficou previsto que o negócio seria regido e interpretado
segundo as leis do Estado de Wisconsin, EUA, bem como eventuais litígios seriam
submetidos às varas estaduais ou federais do Condado de Racine, Wisconsin.
Ponderou ainda o julgado ora recorrido que o objeto da demanda
seria crédito decorrente de acordo em torno de cláusula de vedação recíproca à
contratação, pelas empresas, de funcionários da outra contratante, nos termos do
instrumento de fls. 40/49 (sic), firmado com o grupo Diversey mas de toda forma
subordinado ao referido Master Agreement, de forma que aplicável a esse objeto
litigioso mencionada cláusula de eleição.
O douto voto condutor, por seu turno, sustentou que esse acordo
não seria novo contrato, mas mera disposição retificatória de cláusula do contrato
internacional, esse sim objeto efetivo da demanda, de todo modo endossando a eminente
Relatora o decreto extintivo por entender faltar realmente atribuição à jurisdição
nacional brasileira em face da cláusula de eleição pactuada.
A apelação insiste na tese de que o acordo, de dezembro de
2017, seria negócio jurídico autônomo, desvinculado do contrato inicial, pelo que a ele
não se aplicaria a cláusula de eleição da jurisdição estrangeira.
Pois bem. Como se extrai da contestação e do documento com
ela juntado a fls. 235/243, existiu na verdade um negócio jurídico específico entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes da presente demanda, Microware e Diversey Brasil Indústria Química Ltda. (com
sua antiga denominação, Johnson Diversey Brasil Ltda.), contrato esse firmado em 1o de
janeiro de 2006 e, portanto, inclusive anterior ao Master Agreement de julho de 2009,
entre a autora e a Diversey estrangeira.
O negócio de 2006 não trouxe qualquer cláusula de eleição de
jurisdição estrangeira, e é natural que não o fizesse, visto que não se trata de um
contrato internacional, envolvendo diversamente duas empresas brasileiras. Por conta
dessa característica de contrato eminentemente nacional, celebrado também no Brasil e
para ser aqui cumprido, nem mesmo haveria quanto a ele como ser aplicada a regra
inovadora do art. 25, caput, do CPC, que pressupõe contrato internacional.
A rigor, haveria de ser essa a base para a solução da litigiosidade
entre as partes, até porque, segundo a autora, foi a ré (e não a empresa estrangeira do
mesmo grupo, quem, ao fim e ao cabo, contratou o funcionário dela, autora). E, em
função desse contrato, sequer haveria espaço para a discussão aqui travada, ou para
solução nos termos da adotada pela r. sentença recorrida, em termos de declinação da
atribuição da jurisdição brasileira para o conhecimento da demanda.
Ocorre que, no contrato de 2006, concretamente, inexiste
qualquer pacto expresso em torno da contratação de funcionários, justamente a
disposição da qual a autora se pretende valer. Para escapar a essa pretensa limitação, a
autora simplesmente não declinou sua existência na petição inicial, pretendendo apegar-
se diversamente, em opção das mais duvidosas, tão somente ao contrato internacional,
do qual o documento de fls. 40/42 efetivamente não passa de um desdobramento, sem
autonomia para a configuração de negócio jurídico autônomo.
E, à luz dessa opção, outra não podia ser mesmo a decisão senão
a de reconhecimento da competência da jurisdição americana, pelo que igualmente nego
provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA ROCHA
126C85D8
5
6
Declarações de
Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
13B73C39
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1065860-95.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.